Tribunal: TCU
Processo: 001.931/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Márcia Arantes Barcellini Di Dio, ex-servidora do TRT da 2a Região, contra decisão que considerou ilegal o ato de sua aposentadoria em decorrência do pagamento indevido da parcela denominada opção, além de ter sido observado o pagamento de quintos em desacordo com a modulação estabelecida pelo STF.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Márcia Arantes Barcellini Di Dio, ex-servidora do TRT da 2a Região, contra o Acórdão 8258/2020-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal o ato de sua aposentadoria em decorrência do pagamento indevido da parcela denominada "opção", além de ter sido observado o pagamento de "quintos" em desacordo com a modulação estabelecida pelo STF. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência deste acórdão à recorrente, informando-lhe que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.